Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-65.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000319-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NILMAR CARVALHO DE AQUINO - CPF: 240.450.041-49 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. S. D. S. - CPF: 089.059.441-40 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI –
VÍTIMA COM 10 (DEZ) ANOS E PORTADORA DE PROBLEMAS MENTAIS – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP
–

2. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL NÃO ANALISADA PELO D. JUÍZO
A QUO
–
INVIABILIDADE DO EXAME DIRETO POR ESTA EG. CORTE REVISORA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública se as razões de decidir evidenciam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, revelada pelo
modus operandi
empregado, visto que, aparentemente, mesmo sabedor da tenra idade (10 anos) e dos problemas mentais que a vítima possui, o paciente teria se aproveitado de sua vulnerabilidade para abusá-la sexualmente, forçando-a a nele praticar sexo oral, a tornar insuficiente a mera vinculação do suspeito ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo
codex.

2.

Inexistindo comprovação nos autos do remédio heroico de que a alegada extemporaneidade do decreto prisional foi submetida à análise do d. juízo singular, impede-se que a matéria seja diretamente debatida
nesta eg. Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância, não se verificando flagrante ilegalidade, a justificar a apreciação da tese defensiva, porque a decisão segregatícia foi proferida pouco mais de um mês da data em que praticado o delito, a impedir que se considere que houve o esvaziamento do
periculum libertatis
com o mero transcurso temporal.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

NILMAR CARVALHO DE AQUINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, no bojo do procedimento criminal n.º 1010894-57.2022.811.0004 (PJe), a que responde pela suposta prática do crime de
estupro de vulnerável
.

De início, o subscritor do
writ
esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso no dia
10/01/2023
, em razão do decreto de sua prisão preventiva, que segue vigente até a data em que impetrada a presente ação constitucional.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que
os fundamentos que inicialmente ensejaram a imposição da prisão preventiva não mais subsistem
, argumentando, nesse aspecto, que os fatos ocorreram em
28/11/2022
, ou seja,
há mais de 50 (cinquenta) dias
e inexiste qualquer notícia de que, nesse ínterim, o increpado tentou se aproximar da vítima ou de seus familiares; a evidenciar, portanto, a
falta de contemporaneidade
entre os fatos e o decreto constritivo.

De outra banda, defende
a inidoneidade da fundamentação lançada na decisão segregatícia
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada coatora invocou genericamente a suposta indispensabilidade da cautelar extremada para garantia da ordem pública, mas sem declinar quaisquer elementos de convicção que demonstrem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece ao corpo social e/ou ao sucesso processual; lastreando suas razões de decidir na
gravidade abstrata do delito
e nas
declarações unilaterais da suposta vítima
, as quais sequer correspondem com os dados contidos no laudo pericial.

Acrescenta, ainda nesse viés, que o paciente é primário, de bons antecedentes, inexistindo quaisquer indicativos de que seja pessoa violenta ou agressiva
“em seu dia-a-dia”
, tampouco de que voltará a se aproximar do suposto ofendido,
a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias diversas do cárcere
– as quais sequer foram aventadas no
decisum
fustigado.

Com arrimo em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente; ao que acrescenta pleito subsidiário de revogação do ergástulo, aplicando-se, acaso necessário, a medida cautelar de monitoração eletrônica.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 154847171 ao ID 154847173.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(
ID 155032162), ocasião em que solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, capituladas sob o ID 155194193
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 157227694).

É o relatório.

Intime-se conforme requerido.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas dos sistemas informatizados deste eg. Sodalício que, acolhendo representação da d. autoridade policial, no dia
08/01/2023
,
o MM. Juiz singular decretou a prisão preventiva em face do paciente
NILMAR CARVALHO DE AQUINO
, diante de fortes indícios de que teria, na data de
28/11/2022
, praticado atos libidinosos contra a vítima
Reginaldo Sousa da Silva
, de apenas 10 (dez) anos e que possui problemas mentais.

O mandado prisional foi cumprido em
10/01/2023
e, no dia seguinte, realizada a audiência de custódia.

Posteriormente, a i. defesa técnica requereu na instância primitiva a revogação da custódia provisória, pedido este que foi indeferido pelo MM. Magistrado de primeiro grau na data de
01/02/2023
.

Ademais, em
23/01/2023
, fora ofertada a denúncia contra o favorecido nessa ordem, sendo-lhe imputada a prática da conduta ilícita descrita no art. 217-A,
caput
, c/c art. 234-A, inc. IV (por duas vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal, instaurando-se a ação penal n.º
1000596-69.2023.8.11.0004.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Na hipótese, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade em patamar máximo previsto em abstrato que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Por outro lado, o
fumus comissi delicti

encontra-se bem delineado nos elementos de cognição contidos no caderno policial, notadamente na
oitiva da testemunha ocular João Bosco Dantas Nascimento e nas declarações da vítima e de seus genitores
, os quais evidenciam que, no dia 28/11/2022, o paciente teria sido flagrado com as vestes abaixadas, recebendo sexo oral do ofendido – uma criança de 10 (dez) anos que possui problemas mentais, os quais, inclusive, eram de conhecimento do suposto abusador.

Assim, diversamente do sustentado pela i. defesa, os indícios de autoria não estão especados apenas nos relatos da vítima, mas, também e principalmente, na narrativa da testemunha ocular, sendo certo, outrossim, que
se uniformizou na jurisprudência dessa Corte de Justiça que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado n.º 42
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

De mais a mais,
em relação à prova da ocorrência do crime, “
A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado. Precedentes”
(AgRg no RHC n. 109.966/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019).

Aliás,
in casu
, apesar de o laudo pericial ter sido conclusivo no sentido de que o ofendido não apresentava vestígios de violência sexual na superfície corporal, o próprio perito que assinou a prova técnica ressaltou que isto “
não descarta a ocorrência de violência sexual, dado que atos libidinosos podem não deixar marcas”
, não cabendo na via estreita do
habeas corpus
, maiores discussões sobre a matéria.

No que concerne ao
periculum libertatis
,
ressai da decisão objurgada que a medida extremada se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta ilícita praticada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na cena delitiva, e da existência de indicativos de que o paciente, em tese, costumeiramente tenta manter contato com crianças pelas redes sociais, aparentemente no intuito de aliciá-las, a revelar o perigo que o seu estado de liberdade representa ao meio social.

Com efeito, a prova pré-constituída revela que, no fatídico dia,
Jorcimar Luiz de Moraes
, genitor do ofendido, e
João Bosco Dantas Nascimento
foram até a residência de
NILMAR CARVALHO DE AQUINO
para realizarem um serviço de pedreiro, sendo que o primeiro levou em sua companhia o filho
Reginaldo Sousa Silva
.

Ao chegar no local,
Jorcimar
teria alertado o paciente a respeito dos problemas mentais que o infante possui e iniciado o seu trabalho. Contudo, pouco tempo depois, seu colega contou-lhe ter avistado a vítima de joelhos em frente ao suspeito, que estava com a calça aberta e o órgão genital para fora. Assim, em choque com o ocorrido,
Jorcimar
e
João Bosco
suspenderam o serviço, pegaram a criança e deixaram o imóvel.

Desta feita, é possível extrair a maior audácia e atrevimento no suposto comportamento ilícito do beneficiário nesse remédio heroico, pois tudo indica que, apesar de sabedor da tenra idade e dos problemas mentais que a vítima possui, teria se aproveitado de sua vulnerabilidade e a convencido a com ele praticar atos libidinosos, sem se importar com o fato de que no local havia outras duas pessoas que poderiam presenciar sua conduta libertina, o que, inclusive, aconteceu, já que a testemunha
João Bosco
supostamente surpreendeu o paciente no exato momento que recebia sexo oral praticado pelo infante.

Aliado a isso,
os
prints
constantes no ID 154847171 - págs. 32/40, extraídos do perfil da rede social
Facebook
do suspeito, indicam uma aparente tentativa dele em
manter contato com outras crianças no intuito de seduzi-las, já que insistentemente solicita que o menino o adicione como amigo e realize conversas via telefone.

E, ainda, vale citar um trecho do interrogatório do increpado na Delegacia de Polícia, obtido em consulta ao processo correlato no sistema PJe, que deixa em evidência a sua aparente inclinação em satisfazer a lascívia com crianças, já que mesmo afirmando que a vítima é infantilizada, não se conteve e acabou com ela praticando atos libidinosos. Veja-se:

“
o que eu posso dizer é que o menino (vítima REGINALDO SOUSA DA SILVA, de 10 anos) é muito ativo no sentido de ato libidinoso, ele pegava a minha genitália me tocando por cima da roupa, eu ficava sem jeito; QUE acrescenta que: "o menino me pegava de um jeito que parecia uma mulher"; QUE o interrogando repreendeu a criança, mas que
seu órgão "energizou", justificando que "foi muito tocado, aliciado" e, sendo assim, acabou fazendo "besteira
"; QUE ainda sobre a criança REGINALDO, afirma que ainda que: "ele é infantil, muito criança, mas é atirado sexualmente";
QUE indagado o que ocorreu sexualmente entre o interrogando e a vítima, respondeu que:
"nada mais do que eu abaixar o ziper da calça e o menino fazer o que não devia ser feito
";
QUE indagado o que seria fazer o que não devia ser feito, o interrogando respondeu: "o ato pedófilo, ele pagou um boquete para mim"

Logo, à semelhança do externado pelo d. magistrado
a quo
, concluo que o delito em apreço possui uma gravidade que extrapola a inerente ao tipo penal, demonstrando a periculosidade social do encarcerado e o risco de que, mantido solto, volte a vitimizar outras crianças com seu suposto comportamento libidinoso, tornando indispensável a medida extremada para a salvaguarda da ordem pública.

Nesse sentido:

“
(...)

a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Destarte, devidamente demonstrada na decisão segregatícia a presença dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do Código de Processo Penal, não há falar em ausência de motivação idônea, tampouco em ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

E, conforme preconiza o art. 282, §6º, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Logo, mesmo que o increpado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.º 43 do IUJ n.º 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública.

Por tais fundamentos, entendo por inviável, nesse momento, o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

2.

Da aventada extemporaneidade do decreto prisional.

Lado outro, quanto à alegada falta de contemporaneidade da decisão prisional, convém destacar, inicialmente, que nada nos autos releva que a matéria tenha sido analisada pelo d. juízo singular,
a impedir que seja diretamente apreciada por esta eg. Corte Revisora, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca da falta de contemporaneidade se não houve pronunciamento das instâncias ordinárias acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância
” (RHC 128.951/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

De mais a mais, não há falar em extemporaneidade na decisão segregatícia, visto que prolatada em 08/01/2023, ou seja, pouco mais de um mês da ocorrência da conduta ilícita, que se deu em 28/11/2022, sem contar que, após a representação da d. autoridade policial (16/12/2022) e a subsequente colheita da manifestação ministerial (19/12/2022), iniciou-se o recesso forense, tendo o MM. Juiz
a quo
apreciado o pedido e imposto a medida constritiva ao paciente no dia imediatamente seguinte ao retorno do expediente regular.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que: “
A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). No caso, como bem pontuou o acórdão impugnado, a prisão preventiva foi decretada cerca de três meses após a data do delito que deu início à investigação, não havendo se falar, portanto, em constrangimento ilegal
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Assim, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanada na via eleita, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

NILMAR CARVALHO DE AQUINO
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023